Tribunal: STF
Processo: Rcl 57261
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. In casu, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada “realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares”.



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violado, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve “entrevistas informais” não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020; e Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022. 



    5. nego provimento ao agravo.